Tribunal: TJMT
Processo: 1012098-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA DIVERGENTE AO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. A pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, bem ainda que sejam determinados a restituição dos valores pagos a maior na fatura do mês 05 e 06/2021, corrigidos a partir do desembolso.
2. Reclamação versa sobre migração de plano de telefonia, todavia, não fora fornecido ao cliente o plano na forma contratada, eis que houve apenas o aumento da mensalidade, com adicional de 1GB de internet no plano.
3. A reclamada não impugnou os protocolos, bem ainda, não demonstrou efetivamente qual plano o autor havia contratado, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, II, do CPC.
4. Havendo falha na prestação de serviço, deve a reclamada ser penalizada por tal ato, devendo ressarcir o autor pelos danos morais e materiais.
5. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012098-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELVIS DE SIQUEIRA AMORIM - CPF: 032.489.011-79 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022